Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO. ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura.
2. Tendo sido o paciente preso em decorrência de Inquérito Policial, posteriormente arquivado por falta de justa causa, impositiva a imediata soltura, caso não esteja preso por outro motivo, sob pena de constrangimento ilegal.
3. Liminar confirmada. Ordem concedida.